Tribunal: TJDFT
Processo: 0707711-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707711-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AR - Ação Rescisória Autor: Geovania Teixeira de Paulo Réu: Bruno Gonçalves Santos D e s p a c h o O mandado expedido para a citação de Bruno Gonçalves Santos não foi devidamente cumprido em razão da mudança de domicílio do réu, de acordo com a certidão referida no Id. 22588106. Assim, à autora para que informe novo endereço do citando no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, à zelosa secretaria da Egrégia Primeira Câmara Cível para que promova a nova expedição de mandado de citação referente ao mencionado réu. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator